Tribunal: TJMT
Processo: 0002928-62.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002928-62.2016.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS - CPF: 837.401.391-53 (EMBARGADO), JESSICA ALVES FELIX MARTINS - CPF: 034.734.431-31 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS - CPF: 837.401.391-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que todos os argumentos suscitados pelos apelantes foram devidamente analisados quando do julgamento das apelações criminais, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração.

Não obstante a insurgência defensiva, é óbvia a inexistência de prescrição da pretensão punitiva retroativa se não tiver ocorrido o decurso do lapso de tempo legalmente previsto entre dois dos marcos interruptivos da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Kleber Fransergio dos Santos Felix Martins
contra a decisão contida nos Ids. 131928660, 130488652, 131944162, 130475196, 130475199 e 130488650, proferida no julgamento da apelação criminal n. 0002928-62.2016.8.11.0039, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação do embargante.

Em suma, ao se insurgir contra a referida decisão, o requerente aponta a omissão do acórdão fustigado, aduzindo que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa “
entre a data do proferimento do acórdão e a data do recebimento da denúncia
” (Id. 133419168, p. 1).

Diante de tal argumento, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a apontada omissão, decretando-se a extinção da punibilidade do agente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo
desprovimento
dos embargos (Id. 134336675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátrias, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das súmulas números 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta que não foi abordada matéria de direito, aduzindo que o órgão colegiado não teria se pronunciado sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, que teria ocorrido “
entre a data do proferimento do acórdão e a data do recebimento da denúncia
” (Id. 133419168, p. 1).

Entretanto, conforme bem exposto pelo douto Procurador de Justiça nas contrarrazões recursais, a tese defensiva é insubsistente, na medida em que não decorreu o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva do agente entre os marcos interruptivos da prescrição.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o embargante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, impondo-lhe o magistrado a pena de 3 meses de detenção.

Por outro lado, ao julgar os recursos do Ministério Público e do acusado, esta Segunda Câmara Criminal deu parcial provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta do agente para a contravenção penal de vias de fato, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 19 dias de prisão simples.

Assim, considerando a fixação de reprimendas privativas de liberdade inferiores a 1 ano nas duas ocasiões, a prescrição da pretensão punitiva ocorreria, em qualquer caso, em 3 anos, conforme a previsão do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

No feito em análise, o recebimento da exordial acusatória ocorreu em 13 de fevereiro de 2017 (decisão contida no Id. 88067466), e a sentença condenatória foi prolatada em 15 de janeiro de 2020 (Ids. 88104454 e 88104455), portanto, não houve o decurso do prazo prescricional entre esses dois momentos, obviamente.

Ressalto que embora a Defensoria Pública tenha aduzido que o prazo prescricional referente à prescrição retroativa de 3 anos teria ocorrido
“entre a data do proferimento do acórdão e a data do recebimento da denúncia”
, tal afirmação é despropositada.

Nesse contexto, a Defensora Pública que atua na segunda instância parece ignorar o fato de que a prolação da sentença condenatória é causa de interrupção da prescrição, conforme disposição do art. 117, inciso IV, do Código Penal, logo, a contagem do prazo da prescrição retroativa deve ser efetuada em momentos diversos, quais sejam, da data da prolação do acórdão até a publicação da sentença, e desse momento até o recebimento da denúncia.

Analisando o processo, verifica-se facilmente que entre os referidos marcos interruptivos da prescrição não decorreu o prazo de 3 anos, razão pela qual fica afastada a alegação defensiva.

Diante do exposto, sem mais delongas,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022